Tribunal: TJDFT
Processo: 0700203-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ÓBITO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO LEGAL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. A falta de contestação ao teor da escritura pública declaratória de união estável firmada por pessoas maiores e capazes em tabelionato público, somada a outros elementos de prova, demonstram ser válido e apto a surtir os efeitos dele decorrentes o vínculo conjugal entre a autora e o “de cujus”.

2. Nos termos do art. 12, IV, e § 1o da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, a dependência econômica da companheira, no caso, da autora, em relação ao “de cujus” é presumida, somente podendo ser ilidida por prova em contrário, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, conforme o art. 30-A, I, “c”, do referido diploma legal, a pensão vitalícia é devida ao companheiro ou companheira que comprove a união estável.

3. Reconhecido o direito ao recebimento de benefício beneficiário indevidamente recusado, tem-se que a mora da entidade previdenciária é de ser computada da data em que recebeu o pedido administrativo de concessão do benefício previdenciário que desde então deveria ter sido pago.

4. Irretocável a sentença que, ao explanar a legislação constitucional e o direito aplicáveis, correlacionando-os à prova dos autos, reconheceu a existência de união estável entre a autora e o “de cujus”, bem como o direito daquela à concessão do benefício de pensão por morte vitalícia.

5. Remessa necessária conhecida e desprovida.